Tribunal: TJSP
Processo: 2085271-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2085271-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ZENVIA
MOBILE
SERVIÇOS
DIGITAIS
S.A. (“ZENVIA
MOBILE”) e Interessado TELEFONICA BRASIL S.A., é embargado BOLTCEL
SERVIÇOS PARA CELULARES LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085271-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.476
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2085271-45.2020/50000
EMBARGANTE: Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A
EMBARGADO: Boltcel Serviços Para Celulares Ltda
COMARCA: São Paulo Foro Central 21a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.476
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, reconheceu
o dever da Ré de guardar e conservar documentos pelo prazo
de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
A
Embargante
sustenta
a
nulidade do acórdão, pois, ao reconhecer a existência de
interesse de agir, extrapolou a decisão agravada, ensejando
supressão de instância. Insiste na violação ao princípio da
segurança jurídica, pois o comportamento omisso na
exigência da documentação, por longo período, enseja
“supressio”. Prequestiona o artigo 23 da Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro; arts. 17 e 141 do CPC; e o art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085271-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.476
3
206, parágrafo 3o, inciso V do Código Civil.
Recurso
tempestivo
e
regularmente processado.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão
ou obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “Não
há falar em falta de interesse de agir. Se os 'Demonstrativos
de Cálculo de Repasse' enviados pela Ré à Autora
eram confeccionados com base nos 'Relatórios
de
Faturamento' remetidos pelas operadoras de telefonia,
conforme o item 'E' da Cláusula 5a do 'Anexo B' do contrato
(fls. 64), evidente que a Ré tinha a obrigação, decorrente do
princípio da boa-fé objetiva, de apresentar à Autora todas as
informações
utilizadas
para
a
composição
de
sua
remuneração. Assim, as singelas planilhas enviadas pela Ré
são insuficientes para o cumprimento do dever de
informação, obrigação lateral em todos os contratos. Note-se
que não havia qualquer impedimento para que a Autora
recebesse tal informação, tanto que em 2009 e em 2011 as
operadoras Oi e Tim passaram a franquear à Boltcel acesso
direto aos relatórios por elas produzidos, o que as partes
convencionaram chamar 'contrato tripartite'.
A ação de exigir contas é a via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085271-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.476
4
processual adequada para veicular a pretensão, já que a
Ré administrava a remuneração devida à Autora, e não
apresentou a documentação necessária para a aferição da
higidez de seus cálculos. Eventual reconhecimento de
crédito em
favor de
qualquer das partes constitui consequência da apuração das contas, não torna
adequada a ação de repetição de indébito, pois ainda não há
certeza sobre a existência de saldo. (...)
Tratando-se
de
responsabilidade civil contratual, o prazo prescricional é
mesmo
de
dez
anos,
como
definiu
o
STJ: (...) (EREsp 1.281.594/SP, rel. Min. Felix Fischer, Corte
Especial, j. 15.05.2019).
Tampouco
convence
a
alegação de que a aplicação do entendimento jurisprudencial
recentemente consolidado violaria o princípio da segurança
jurídica, pois sequer se tratou de inovação ou mudança
radical, como constou do próprio acórdão do STJ, que
mencionou a doutrina de Humberto Theodoro Júnior
e Athos Gusmão Carneiro, além de destacar a existência de
diversos julgados anteriores no mesmo sentido. Assim, a Ré
não tinha expectativa legítima de incidência do prazo
prescricional de três anos do art. 206, §3o, inc. IV ou V do
CC, devendo ser reconhecido o dever de guardar e conservar
a documentação até que se consumasse a prescrição da
pretensão relacionada ao cumprimento do contrato”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085271-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.476
5
A decisão agravada reconheceu
o dever da Ré de guardar e conservar pelo prazo de 10 anos
os relatórios detalhados de utilização da plataforma pelos
clientes das operadoras de telefonia. Se a magistrada exigiu a
apresentação da documentação, a fim de viabilizar a produção
da prova pericial, evidente que reconheceu, ainda que
implicitamente, a existência do interesse de agir, decorrente
da insuficiência dos singelos relatórios exibidos, e por essa
razão o tema foi aventado pela própria Ré nas razões de seu
agravo de instrumento. Ademais, trata-se de questão de ordem
pública, passível de exame a qualquer tempo, nos termos do
art. 485, §3o do CPC.
O acórdão também é claro ao
observar que o princípio da boa-fé objetiva orienta o
contratante a conservar tais documentos enquanto não
operada a prescrição, não a presumir que a parte contrária o
dispensou da obrigação expressamente prevista no contrato,
não havendo que se falar em “supressio”.
Não há obrigatoriedade de a
Turma Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os
dispositivos
legais
invocados,
para
efeito
de
prequestionamento, já que, como cediço, o julgador não está
obrigado a responder a cada um dos argumentos trazidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085271-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.476
6
parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de
decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos
essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes d infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo
de sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Ante
o
exposto,
ficam
rejeitados os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator